Tribunal: TJDFT
Processo: 0705322-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Cuida-se de apelação cível, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 54918509), interposta pelo Autor, LUIZ CLAUDIO BARBOSA CASTRO, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 54918496), nos autos da ação declaratória, c/c, restituição de valores, com pedidos de tutelas provisórias de urgência e de evidência, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Conforme emerge da petição inicial (ID 54918277), a causa de pedir teve como fundamento a possibilidade de isenção do imposto de renda nos proventos de aposentadoria do Autor, em razão de seu diagnóstico médico de cardiopatia grave, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, c/c, art. 35, II, “b” e “c”, do Decreto n. 9.580/2018, c/c, art. 165, caput e I, do CTN, c/c, Súmulas ns. 598 e 627, ambas do STJ. De acordo com as especificações “b”, “c”, “e.1” e “e.2” do pedido, a pretensão cingiu-se à confirmação dos pedidos de tutelas provisórias de urgência e de evidência, para julgar o pedido procedente, com o fim de “declarar a inexistência de relação jurídico-tributária com o Distrito Federal e condenar [este Ente de direito público] a restituir [ao Autor] as quantias indevidamente pagas a título de IRPF incidente sobre os proventos de aposentadoria”. O Juízo de origem deferiu a “ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar a suspensão dos descontos do imposto de renda até decisão final” (ID 54918293). Contestação (ID 54918299). O Réu defendeu, em suma, que o Autor não tem direito a isenção do imposto de renda, sob o argumento de que “não [foi] comprovada a sua enfermidade por perícia médica oficial, nos termos do art. 111 do CTN, do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 e do artigo 30 da Lei no. 9.250/95”. Na fase de especificação de provas, o Réu requereu a produção de prova pericial (ID 54918307). O Juízo de origem deferiu o requerimento de produção de prova técnica e nomeou perito judicial (ID 54918410). O perito judicial juntou o laudo principal, cuja conclusão foi de que, “após análise da documentação médica anexada ao processo e do exame médico pericial presencial, o Requerente NÃO PODE ENQUADRADA COMO PORTADORA DE CARDIOPATIA GRAVE” (ID 54918453). O Autor impugnou o laudo principal (ID 54918467). Juntou laudo do seu assistente técnico (ID 54918468), o qual concluiu que esta parte processual possui diagnóstico de “CARDIOPATIA ISQUÊMICA CRÔNICA (CID 10: I25)”. O perito judicial juntou 2 (dois) laudos complementares (ID’s 54918477 e 54918484), ratificando a conclusão do laudo principal. Sentença recorrida (ID 54918496). O Juízo de origem delimitou que “a interpretação para o caso de isenção de tributos é restritiva, conforme artigo 111 do Código Tributário Nacional, tendo a jurisprudência se firmado o sentido de que o rol é taxativo e flexibilizando apenas com relação à exigência do laudo oficial, nada mais. Contudo, a ata de inspeção de saúde de ID 132294199 emitiu parecer destacando que o autor não é portador de doença especificada em lei”. Destacou que, “corroborando a avaliação da junta médica, a perícia médica judicial concluiu que o autor não é portador de cardiopatia grave para a isenção pretendida”. Concluiu que “não deve preponderar a avalição unilateral elaborada pelo médico assistente do autor, razão pela qual está evidenciado que a condição médica que o acomete não corresponde à cardiopatia grave, portanto, não se enquadra no rol das doenças que ensejam a isenção do imposto de renda”. Resolveu o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgando improcedente o pedido. Reconheceu a sucumbência do Autor e condenou-lhe ao pagamento das despesas processuais, inclusos os honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. O Autor interpõe apelação (ID 54918509). Em suas razões recursais, preliminarmente, argui a nulidade da sentença, sob os argumentos de que o provimento extintivo: i) “é tão [genérico e inespecífico] que se limita a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, o que é vedado pelo Art. 489 § 1o III do CPC”; e ii) omisso “acerca da incidência da Súmula 627, do REsp 1836364/RS e do conteúdo do Parecer de Assistente Técnico. No mérito, sustenta que, “tendo presente que o Perito reconhece que o quadro clínico atual decorre do tratamento eficaz (por óbvio, de uma condição pregressa grave o bastante para justificar um procedimento cirúrgico invasivo) e que foi revertida com a angioplastia, trata-se de conclusão dissociada da Súmula 627 do STJ, o que torna a Perícia deficiente (Art. 465 § 5o do CPC) e demonstra que falta conhecimento ao Perito (Art. 468 I do CPC) de modo que o Art. 479 caput permite a Vossas Excelências deixar(em) de considerar as conclusões do Laudo apresentado pelo Perito, o que é estritamente necessário para a adequada prestação jurisdicional”. Destaca que “a II Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave – que é um ponto de partida, mas não o limite para análise de casos como o presente, conforme se extrai do REsp 183.636-4/RS – prevê que o diagnóstico das cardiopatias graves se dá, entre outras circunstâncias, quando constatado por meio de cinecoronarioangiografia a ocorrência de: 1. lesões em 1 ou 2 vasos de &gt; 70%, com grande massa miocárdica em risco 2. lesões ateromatosas extensas e difusas, sem viabilidade de correção cirúrgica ou por intervenção percutânea”. Salienta que “o Procedimento de angioplastia coronária, realizado pelo Autor em 27/05/2019, comprova uma lesão de 90% na coronária direita”. Sustenta que, “acerca do implante de 3 stents in casu, além de referir que se trata de condição que assegura a isenção do IRPF, cabe acrescer que é FATO NOTÓRIO que ter um stent envolve risco de que no longo prazo ocorram um reestreitamento da artéria (reestenose), bem como a formação de um coágulo de sangue (trombo) no stent, que pode potencialmente bloquear o stent e causar um ataque cardíaco”. Defende que “o Art. 165 do CTN assegura ao sujeito passivo da relação tributária o Direito à restituição do tributo pago indevidamente, ainda que o pagamento tenha sido espontâneo. O Art. 35 § 4o alínea “c” do Decreto 9.580/2018 regulamenta que a isenção será devida desde a data em que a doença foi contraída”. Por fim, requer o conhecimento e provimento deste recurso, a fim de que seja anulada a sentença, julgando procedente o pedido, nos termos das especificações constantes na petição inicial. Subsidiariamente, requer que seja determinado o retorno dos autos à origem, para manifestação do Juízo a quo sobre a incidência da Súmula 627 STJ e do parecer do seu assistente técnico. O Apelado apresenta contrarrazões (ID 54918513). Defende que inexiste previsão legal de concessão da isenção tributária do IRPF, “a despeito de serem graves, [as doenças que acomete aos aposentados poderem] ser curadas ou fortemente amenizadas em seus sintomas pela medicina, ou acerca das quais não se pode presumir que a renda do doente restará comprometida”, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988. Sustenta que “o art. 30, § 1o da Lei 9.250/1995, estabelece que a moléstia grave deve ser comprovada por laudo pericial, o qual deverá indicar o prazo de validade quando a moléstia grave for passível de controle”. Destaca que “os exames apresentados pela parte autora não são suficientes para a comprovação de que a demandante é portadora de doença grave cardiopatia grave, sendo imprescindível que seja submetido à perícia”, conforme o Manual de Pericias Médicas dos Servidores Públicos Federais. Destaca que este “Manual deixa claro que em muitos casos a cirurgia ou o procedimento intervencionista modificam para melhor a evolução da doença e a categoria da gravidade da cardiopatia. Exatamente por isso alerta que o perito nunca deve achar de antemão que pacientes submetidos a intervenções médicas são portadores de cardiopatia grave”. Defende que, “não obstante a parte Autora tenha juntado aos autos o Laudo Médico Particular, este não é suficiente para a comprovação de que o autor é portador de cardiopatia grave, conforme esclarece” os laudos oficial deste Ente estatal e o do perito judicial. Por fim, requer o desprovimento do recurso. Preparo (ID 54918511). Representações processuais: (i) do Apelante (ID 54918278); e (ii) do Apelado, ex lege, nos termos do art. 75, II, do CPC, c/c, art. 1o da Lei Complementar Distrital n. 395/2001. É o relato do necessário. FUNDAMENTO, DECIDO E JULGO MONOCRATICAMENTE. I – SOBRE O PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO EM SEU DÚPLICE EFEITO E DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE De início, necessário se faz analisar o requerimento do Apelante, cujo fim é obter o recebimento do seu recurso em dúplice efeito. Cumpre destacar que, consoante o disposto no art. 1.012, caput, do CPC, como regra, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses previstas em seu parágrafo primeiro, quando o apelado poderá promover o pedido do cumprimento provisório da sentença, consoante o seu parágrafo segundo, verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. (grifos nossos) Por conseguinte, “nas hipóteses [deste] § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar [um dos requisitos alternativos, quais sejam,] a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, nos termos do parágrafo quarto deste artigo. No caso em tela, o Juízo de origem deferiu a “ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar a suspensão dos descontos do imposto de renda até decisão final” (ID 54918293). Por conseguinte, constata-se que o caso dos autos devolvidos a reexame enquadra-se em uma das situações previstas neste parágrafo primeiro, pois, ao proferir a sentença recorrida, o Juízo a quo revogou, tacitamente, aquela decisão interlocutória ao julgar o pedido improcedente (ID 54918496). Portanto, existe previsão legal do cabimento deste requerimento (CPC, Art. 1.012, § 1o, V). Passemos, assim, à análise da probabilidade de provimento do recurso. Destaque-se que a questão de fundo é sobre a contemporaneidade da patologia diagnosticada no Apelante – cardiopatia grave, com fim de assegurar-lhe isenção do IRPF, considerando sua condição de reformado. Emergem dos autos uma prova documental (laudo oficial) e uma prova pericial, cujas conclusões, em suma, são de que o Apelante não padece desta doença, em razão de tratamento cirúrgico, o qual lhe afastou parte dos sintomas. Por outro lado, o médico assistente do Apelante concluiu que o mesmo padece da doença em comento. Ademais, a inatividade do Apelante iniciou-se no dia 09/11/2018 (ID 54918292). Destaque-se que o seu diagnóstico médico de pessoa acometida de cardiopatia grave remonta a 27/05/2019, conforme laudo do seu médico assistente (ID 54918279). Com efeito, “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”, nos termos da Súmula 627 STJ. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CEGUEIRA MONOCULAR. LEI FEDERAL no 7.713/88. DECRETO 9.580/2018. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. 1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC). 2. Para ter direito à isenção do imposto de renda é necessária a cumulação de dois requisitos pelo contribuinte: a) receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma; e b) estar acometido de uma das doenças arroladas no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88. 3. Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se prescindível a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da moléstia ou a comprovação da recidiva da enfermidade, para fins de concessão da isenção legal do imposto de renda. Nesse sentido, confira-se o teor da Súmula no 627 do Superior Tribunal de Justiça: "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade." 4. Ademais, nos termos da Súmula no 598 do Superior Tribunal de Justiça "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." 5. No caso em tela, extrai-se dos autos originários que o autor/agravado padece de cegueira monocular, conforme se extrai dos laudos médicos apresentados. Nesse sentido, ao menos em análise preliminar, entendo haver coincidência entre a moléstia que acomete o servidor (cegueira monocular) e a doença prevista em lei, sendo possível concluir que faz jus à concessão do benefício da isenção do imposto de renda. 5.1. Não obstante a controvérsia acerca do enquadramento do paciente portador de visão monocular no conceito de cegueira e para fins do benefício legal, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física. Precedentes. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1775921, 07436017720228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023) (grifos nossos) No caso em tela, ao responder ao quesito 4, “a”, do Autor, ora Apelante, sobre se “é possível afirmar que nem todas as lesões foram tratadas com stent, [considerando que] em 27/05/2019 o Autor se submeteu ao implante de 3 stents em sua artéria coronária direita”, o perito judicial respondeu afirmativamente. Outrossim, ao responder ao subitem “b” deste quesito, sobre se “é possível concluir que os riscos associados à doença aterosclerótica coronariana não foram elididos, não sendo então possível falar em cura para a sua moléstia”, o expert respondeu que “SIM, pois ainda não tem cura para a aterosclerose, mas as lesões residuais são sem importância cardiológica conforme demonstram os exames realizados após a angioplastia, inclusive os de 2023” (ID 54918453). Ademais, ao responder ao subitem “d” deste quesito, sobre se “é possível declarar, nesse cenário, que o Autor deverá seguir tratamento medicamentoso e acompanhamento médico com seu cardiologista de forma regular e continuada, sem haver qualquer previsão ou mesmo possibilidade de alta médica desse tratamento”, o perito judicial respondeu afirmativamente. Contudo, ante a impugnação do Apelante ao laudo principal, o perito judicial apresentou laudo complementar (ID 54918484). Ao responder a impugnação do assistente técnico desta parte processual, sobre se “é possível confirmar que, apesar dos stents colocados na coronária direita, existe ainda uma grande massa miocárdica em risco dado que a doença aterosclerótica do autor é difusa”, o expert respondeu que “NÃO pois foi revertida com a angioplastia”. Outrossim, ao responder ao questionamento de que se “é possível declarar, nesse cenário, que o Autor deverá seguir tratamento medicamentoso e acompanhamento médico com seu cardiologista de forma regular e continuada, sem haver qualquer previsão ou mesmo possibilidade de alta médica desse tratamento, [em razão da doença ser] sistêmica e incurável, além de imprevisível na sua evolução”, o perito judicial respondeu que “Sim por se tratar e patologia crônica, porém com controle eficaz”. Portanto, nesta análise preambular, emerge dos autos a probabilidade de provimento do recurso, pois o perito judicial entendeu que a patologia de que é acometido o Apelante é incurável. Por conseguinte, impende-se que a prova técnica seja valorada cum grano salis. Ademais, em que pese a alternatividade dos requisitos, nesta análise inicial, esta relatoria, também, constata a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. É que, como a sentença retirou a estabilidade da decisão que concedeu a tutela provisória (CPC, Art. 304, § 6o), o Apelante poderá sofrer a exação tributária do IRPF, cuja isenção busca na presente ação. Assim, verifica-se que emergem os requisitos necessários para suspender os efeitos da sentença recorrida. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação; defiro o requerimento de recebimento deste recurso em seu dúplice efeito, nos quais, recebo-a, nos termos do art. 1.012, caput, §§ 1o, V, e 4o, e art. 1.013, caput e § 1o, ambos do CPC. Impende-se, assim, a suspensão dos efeitos da sentença recorrida. II – SOBRE O JUÍZO DE MÉRITO Considerando a incidência da teoria do aproveitamento dos atos processuais (CPC, Art. 188), cumpre registrar também que o cerne da controvérsia recursal enseja o julgamento monocrático, em razão da necessidade de verificação da incidência das Súmulas 598 e 627, ambas do STJ, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC. Destaquem-se estes enunciados sumulares: 598 - É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. 627 - O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal consiste em verificar se, enquanto bombeiro militar reformado e diagnosticado pelo médico assistente como portador de cardiopatia grave, o Apelante faz jus a isenção tributária do imposto de renda, bem como à repetição de valores outrora retidos a título deste tributo. Com efeito, a isenção tributária possui natureza jurídica de exclusão do crédito tributário, nos termos do art. 175, I, do CTN, ou seja, apesar da ocorrência, em tese, do fato gerador do tributo, o Fisco é legalmente impossibilitado de exercer a sua exação, ante a incidência em uma renuncia fiscal, nos termos da lei. No que concerne ao imposto de renda, devidos pelas pessoas físicas, em razão de auferirem renda decorrente de “proventos de reforma percebidos pelos portadores de cardiopatia grave, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria”, a exação tributária é obstaculizada pela isenção conferida pelo art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, com a redação alteradora da Lei n. 11.052/2004. Outrossim, regulamentando a matéria, o sujeito ativo da obrigação tributária em comento, também, estabeleceu idêntica isenção, nos termos do art. 35, II, “b”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, Anexo ao Decreto n. 9.580/2018, cuja idêntica regulamentação era prevista no Decreto revogado n. 3.000/99, em seu art. 39, XXXIII. Da leitura destes dispositivos, infere-se que para a concessão da isenção do imposto de renda, faz-se necessária a cumulação de dois requisitos: (i) receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma e (ii) ser portador de uma das doenças graves arroladas na Lei. 1) SOBRE A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA Assim, impende-se a análise da preliminar de nulidade da sentença, arguida pelo Apelante, sob os argumentos de que o provimento extintivo é: i) “tão [genérico e inespecífico] que se limita a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, o que é vedado pelo Art. 489 § 1o III do CPC”; e ii) omisso “acerca da incidência da Súmula 627, do REsp 1836364/RS e do conteúdo do Parecer de Assistente Técnico”. Defende que, “quanto à análise acerca da incidência da Súmula 627 e do REsp 1836364/RS, trata-se de dever imposto pelo Art. 489 § 1o IV e VI do CPC”. Sustenta a existência de error in judicando na sentença recorrida, sob o argumento de inexistência de análise da incidência desta Súmula, pois a contemporaneidade dos sintomas da patologia que acomete ao aposentado não seria requisito para a concessão da isenção tributária do IRPF. Analisando a sentença recorrida, não se constata a sua nulidade, nos termos do art. 489, § 1o, III, do CPC. É que se depreende do provimento extintivo que a razão de decidir foi a incidência do princípio da estrita legalidade tributária, com base na prova pericial, nos termos do art. 111 do CTN, c/c, art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988. Portanto, conquanto concisa a fundamentação empregada pelo Juízo de origem, verifica-se o emprego da técnica de decidir de subsumir os fatos à norma quanto o argumento do art. 489, § 1o, III, do CPC. Por outro lado, constata-se que o Juízo de origem foi omisso quanto a análise da incidência da Súmula 627 STJ, apesar do Apelante ter oposto embargos de declaração defendendo a existência deste vício na sentença recorrida (ID 54918503). Nesse sentido, o Juízo a quo rejeitou os aclaratórios, sob o fundamento de que “inexiste omissão no julgado, posto que todas as alegações foram apreciadas, não estando o julgador obrigado a se manifestar especificadamente quanto a argumentos incapazes de infirmar a conclusão adotada” (ID 54918506). Contudo, ante o cotejo entre a pretensão e a resistência correlata, aliado à análise da prova pericial, a questão de fundo vincula-se à incidência ou não desta Súmula, considerando que o perito judicial considerou que o Apelante não padece de cardiopatia grave, pois foi submetido a tratamento cirúrgico. Sendo este fundamento do juiz. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, constata-se a existência de error in judicando, pois o Juízo de origem equivocou-se quando a desnecessidade de incidência da Súmula 627 STJ. 2) SOBRE A INCURABILIDADE DA DOENÇA DO APELANTE Reitere-se que a inatividade do Apelante iniciou-se no dia 09/11/2018 e que o seu diagnóstico médico de pessoa acometida de cardiopatia grave remonta a 27/05/2019, conforme laudo do seu médico assistente (ID’s 54918292 e 54918279). Nesse sentido, necessário se faz consignar a conclusão da junta médica que expediu o laudo oficial em 27/01/2021 (ID 54918300): “Apto para o serviço do CBMDF, com recomendações. Doença não adquirida em ato ou consequência de ato de serviço. Não é portador de doença especificada em lei”. Ademais, no Memorando No 1498/2022 - CBMDF/CPMED/SEAAD, enviado pelo Comandante do Centro de Perícias Médicas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal ao Diretor de Inativos e Pensionistas desta organização militar, é consignado o seguinte (ID 54918300): I. Os documentos juntados pela parte autora são suficientes para comprovar que a parte autora é portadora de cardiopatia grave? Em caso negativo, quais os exames necessários? Resp.: Não são suficientes. Deve-se levar em conta os exames atuais, todo um histórico médico constante em prontuário assistencial, além dos estados clínico e funcional do periciado, visto que foi submetido à tratamento cardiológico denominado angioplastia de coronárias com implante de stent's, acarretando resolução do problema que havia sido detectado em avaliação cardiológica de rotina antes mesmo que pudesse gerar sequelas cardiológicas irreversíveis ou até infarto agudo do miocárdio (diferente do que foi relatado pelo cardiologista contratado, Dr. Tulio Ivan Muradás Stumpf CRM-RS 16455 - em que pese, este cita um infarto datado de 17/09/2020 baseado em cineangiocoronariografia e angioplastia datados, respectivamente, de 25/05/2019 e 27/05/2019). III. A parte autora realizou alguma perícia com o objetivo de comprovar a data do diagnóstico da doença incapacitante? Foi reconhecida natureza incapacitante da doença? Em caso positivo, qual a data? Resp.: Foi submetido a inspeções em junta médica nas datas de 19/01/22 e 27/01/22, sendo concluído pela emissão do parecer: "Apto para o serviço do CBMDF, com recomendações. Doença não adquirida em ato ou consequência de ato de serviço. Não é portador de doença especificada em lei. Conclusão baseada em parecer de especialista." (grifos nossos) Por conseguinte, constata-se o acerto parcial da sentença recorrida, em razão do Juízo de origem ter determinado a produção de prova pericial, pois incidiu a Súmula 598 STJ. Contudo, o laudo pericial não é conclusivo, pois, apesar de admitir que o Apelante não padece de cardiopatia grave, assevera que, apesar desta patologia não ter cura, “mas as lesões residuais são sem importância cardiológica”. Ora, se não há cura, o paciente é portador da doença, conquanto tenha obtido melhora em seu quadro clínico com o tratamento cirúrgico. Ademais, contraditória é a conclusão do perito judicial em cotejo com a sua afirmação de que não há previsão de alta para o Apelante. É que, em seu laudo complementar, o expert reitera não “haver qualquer previsão ou mesmo possibilidade de alta médica desse tratamento, [em razão da doença ser] sistêmica e incurável, além de imprevisível na sua evolução”, consignando na resposta correlata o seu argumento de que se trata de “patologia crônica, porém com controle eficaz”. Por conseguinte, verifica-se que, a prosperar os fundamentos do Juízo de origem, com base no laudo pericial, apenas fará jus à isenção tributária em comento aquele aposentado que não apresente melhora em seu quadro clínico, mesmo que, acometido de doença incurável, conforme observado pelo perito judicial. Destaque-se que o legislador estabeleceu que a isenção tributária em comento deve ser assegurada ao aposentado/reformado portador da doença grave, “com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988. Portanto, se o perito judicial atesta que o Apelante é portador de cardiopatia grave, que esta patologia é incurável e não é passível da concessão de alta médica, a isenção tributária do IRPF é medida que se impõe, considerando a reforma desta parte processual. Sendo, assim, a necessidade de contemporaneidade da presença de todos os sintomas na atualidade é desnecessária para este fim, consoante a Súmula 627 STJ. Desta forma, deve ser reconhecido o direito do Autor à isenção do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, no que concerne aos seus proventos de reforma, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, com a redação alteradora da Lei n. 11.052/2004, c/c, art. 35, II, “b”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, Anexo ao Decreto n. 9.580/2018, cuja idêntica regulamentação era prevista no Decreto revogado n. 3.000/99, em seu art. 39, XXXIII. 3) SOBRE A REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO Por conseguinte, nos termos do art. 35, § 4o, I, “a” a “c”, deste Regulamento, a repetição do indébito, dos valores retidos, deve considerar como termo inicial, da isenção, alternativamente: i) o mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a doença for preexistente; ou ii) o mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão; ou iii) a data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial. Assim, não se pode considerar apenas a data da confecção do laudo pericial ou da protocolização do processo administrativo, mas também a data em que adquirida a moléstia ou concedida a aposentadoria, reforma ou a pensão. Por conseguinte, o laudo médico oficial é necessário apenas para concessão administrativa da isenção, pois o Poder Judiciário não se limita à expedição desse documento, mas às provas e fatos constantes dos autos que formem o convencimento do juiz quanto à data inicial da incidência desta exclusão do crédito tributário, nos termos do art. 371 do CPC. Ademais, em razão da incidência do princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado ao fato de que o mesmo é o destinatário final das provas (CPC, Arts. 370 e 371), o requerimento da produção de prova pericial pode ser indeferido quando “for desnecessária em vista de outras provas produzidas”, de acordo com o art. 464, § 1 o, II, deste Código, c/c, Súmula 598 STJ. Isso porque a decisão que reconhece a isenção possui natureza meramente declaratória, e não constitutiva, pois esta forma de exclusão do crédito tributário decorre de lei, enquanto o ato administrativo constitui mera formalidade que reconhece o direito, de modo que, nesses casos, o termo inicial da repetição do indébito deve ser a data da concessão da aposentadoria ou reforma, “quando a doença for preexistente”, ou da comprovação da doença mediante diagnóstico médico, “se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão”. A propósito, Hugo de Britto Machado leciona que “sendo meramente declaratório o ato administrativo que defere isenção, ou reconhece existentes as condições que a lei estabelece para o gozo desta, seus efeitos retroagem à data dos fatos sobre os quais incidiu a norma isentiva”. (Curso de Direito Tributário. 28a edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 255/256). Sobre o tema, destaco os seguintes excertos jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CEGUEIRA. VISÃO MONOCULAR. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA. INÍCIO DO BENEFÍCIO. 1. O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre os rendimentos da aposentadoria é a data em que a moléstia foi comprovadamente contraída. 2. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1202816, 07122004520188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no DJE: 2/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO - LEI 7.713/88 E DECRETO 9.520/80 - IMPOSTO DE RENDA - DOENÇA GRAVE - NEOPLASIA MALIGNA - ISENÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA APOSENTADORIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Os proventos de aposentadoria serão isentos do recolhimento de imposto de renda quando o contribuinte for portador de uma das doenças graves descritas pelo artigo 6o, XIV, da Lei 7.713/88, hipótese em que o benefício será concedido desde a data da aposentadoria. 2. Acaso a enfermidade sobrevenha quando o contribuinte já encontrar-se aposentado, o termo inicial da isenção será a "data em que a doença foi contraída", consoante disposto no Decreto 9.580/2018, artigo 35, II, b e c, § 4o, I, c. 3. O espectro da isenção do IR, cuja interpretação é restritiva, refere-se especificamente a "proventos de aposentadoria", consoante disposto no artigo 6o, XIV, da Lei 7.713/88, não a remuneração, que é a retribuição pecuniária devida ao servidor que se encontra em pleno exercício do cargo. Além da expressa referência legal, o Decreto 9.580/2018 também extirpa quaisquer possibilidades de reconhecimento da referida isenção em relação à remuneração do servidor enfermo enquanto ele encontrar-se em atividade, tendo em vista que o artigo 35, II, b e c, § 4o, I, c, daquele regulamento declara o direito ao benefício no tocante aos "rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas". 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1199563, 07123312020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO. LEI 7.713/88 E DECRETO 3.000/99. POLICIAL MILITAR. CEGUEIRA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL REALIZADO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. De acordo com o disposto no art. 6o da Lei 7.713/88, o aposentado acometido cegueira é isento do recolhimento do Imposto de Renda. 2. O Decreto no 3.000/99, que regulamenta a norma, determina em seu art. 39, § 5o, I, que a isenção aplica-se aos rendimentos percebidos a partir da aposentadoria, reforma ou pensão. 3. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à desnecessidade de laudo oficial para a comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, quando provada por outros meios (AgRg no AREsp 691.189/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 27/05/2015; AgRg no AREsp 514.195/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 27/06/2014). 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Acórdão 1094156, 20160110819759APO, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 9/5/2018. Pág.: 452/460) (grifos nossos) No caso em tela, conforme se depreende dos autos, notadamente, das provas documentais juntadas pelo Autor, ora Apelante, verifica-se que esta parte processual foi reformada no dia 09/11/2018 (ID 54918292); bem como que seu diagnóstico médico de portador de pessoa acometida de cardiopatia grave remonta a 27/05/2019 (ID 54918279). Por conseguinte, tendo em vista que não existe prova da preexistência da doença à aposentadoria, deve prevalecer a data do diagnóstico médico mais longevo como dies a quo, nos termos do art. 35, § 4o, I, “c”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, Anexo ao Decreto n. 9.580/2018. Portanto, necessário se faz delimitar em 27/05/2019 a data do diagnóstico médico da doença grave, por ser posterior à concessão da reforma, nos termos do art. 35, § 4o, I, “c”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, Anexo ao Decreto n. 9.580/2018, respeitada a prescrição quinquenal para efeito de repetição do indébito, nos termos do art. 168, I, do CTN. 4) SOBRE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Por outro lado, em sendo o objeto da lide relativo à repetição do indébito de natureza tributária, a correção monetária e os juros de mora deverão observar a regra do art. 3o da EC n. 113/2021. Ou seja, “haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Veda-se, assim, a incidência de qualquer outro índice para remunerar um ou ambos os acessórios supracitados, a fim de não ensejar bis in idem, de acordo com a última parte do item 3.3 da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 905. É que, até a data do efetivo pagamento de imposto de renda de pessoa física pelo contribuinte ou de sua restituição pelo sujeito ativo da obrigação tributária correlata, a Taxa Selic possui natureza jurídica tanto de correção monetária como de juros de mora deste tributo, nos termos dos arts. 14, III, 16, caput e 39 § 4o, todos da Lei n. 9.250/1995. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO. SELIC. SEM CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o índice aplicável para a restituição do indébito tributário referente ao imposto de renda. 2. É necessário observar a peculiaridade de que o imposto de renda tem natureza jurídica de tributo federal e deve levar em conta a aplicação da SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora. 2.1. Por essa razão, não é possível a cumulação da SELIC com outros índices para fins de atualização do débito. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1338562, 07048581220208070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) 5) CONCLUSÃO E DISPOSITIVO Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, constata-se que o recurso pode ser julgado monocraticamente, pois o mesmo, nos termos de suas razões recursais, é contrário à Súmula 627 STJ, de acordo com o art. 932, V, “a”, do CPC. Diante do exposto, monocraticamente, conheço e DOU PROVIMENTO à apelação, consoante o art. 932, V, “a”, do CPC. Como consequência, acolho a preliminar de nulidade da sentença e anulo o provimento extintivo, em razão da constatação de error in judicando quanto a ausência de análise da incidência da Súmula 627 STJ, nos termos do art. 489, VI, do CPC. Considerando a aplicação da teoria da causa madura, julgo o pedido procedente, nos termos das especificações da petição inicial, de acordo com os arts. 487, I, e 1.013, § 3o, IV, do CPC. Declaro: a (i) inexistência de relação jurídica entre os litigantes, no que concerne a retenção do “Imposto de Renda de Pessoa Física sobre os Proventos de Reforma” do Autor; bem como (ii) o Autor isento deste tributo, no que concerne aos seus proventos de aposentadoria, consoante o art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, com a redação alteradora da Lei n. 11.052/2004, c/c, art. 35, II, “b”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, Anexo ao Decreto n. 9.580/2018. Por conseguinte, condeno o Réu a repetir, na forma simples, os valores indevidamente recolhidos a título de Imposto de Renda de Pessoa Física sobre os Proventos de Reforma do Autor, a contar de 27/05/2019 até a efetiva data de suspensão do desconto, incluídas as retenções e a suspensão (tutela provisória – ID 54918293) ocorridas durante o trâmite processual (CPC, Arts. 141, 292, VI, §§ 1o e 2o e 492), nos termos do art. 35, § 4o, I, “c”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, Anexo ao Decreto n. 9.580/2018, ou seja, já respeitada a prescrição quinquenal para efeito de repetição do indébito, nos termos do art. 168, I, do CTN, bem como em observância ao princípio da adstrição. Determino que os valores deverão ser corrigidos, somente, pela Taxa Selic, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021. Reconheço a sucumbência do Réu e condeno-lhe ao pagamento das despesas processuais, inclusos os honorários advocatícios sucumbenciais. Determino, assim, que o valor da condenação e os honorários advocatícios sucumbenciais serão apurados e fixados em procedimento de liquidação de sentença, quando se fixará os percentuais correlatos, de acordo com os arts. 85, §§ 3o e 4o, II, e 509, caput, ambos do CPC.